Tribunal: TJMT
Processo: 0024768-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024768-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E DO ADVOGADO MARILTON E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR CONSTRUTORA CONTRA SEGURADORA E CORRETORA DE SEGUROS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGADA PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO GUINDASTE EM MONTANTE CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELA E CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ACOLHIDO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRANSPORTE DO SALVADO E RESPECTIVOS TRIBUTOS POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO A ESTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSTRUTORA, PELA SEGURADORA, E PELO ADVOGADO DA CORRETORA DE SEGUROS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE VINCULA O VALOR DA INDENIZAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ART. 781 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FOCALIZAÇÃO DA CELEUMA PELA SENTENÇA – CONTROVÉRSIA SOBRE A AVALIAÇÃO DO BEM E CONSEQUENTE SUFICIÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PAGADA EXTRAJUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO BEM – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ALEGADO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A AUTORA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO RECURSAL, PELA CONSTRUTORA, DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DISPÊNDIO DE VALORES COM TRANSPORTE DO SALVADO E RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE O SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE TAL DEMONSTRAÇÃO E AFIRMA A IRRELEVÂNCIA DESTA PARTICULARIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 932, III, DO CPC – ALEGAÇÃO RECURSAL, PELO ADVOGADO, DE DESACERTO DA FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CORRETORA – VERBA A SER ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – MONTANTE IDÊNTICO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSOS DA SEGURADORA E DO ADVOGADO PROVIDOS. 1. “Não é abusiva, por si só, a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro” (STJ – 4a Turma – REsp 1189213/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/02/2011, DJe 27/06/2011). 2. Se a própria autora afirma que o valor da indenização securitária deveria observar o valor de mercado do bem sinistrado, conclui-se ser equivocada o ato sentencial que resolve a lide sob fundamento de abusividade da cláusula que prevê tal modalidade de quantificação da indenização e determina complementação da indenização com base no valor máximo previsto na apólice. 3. Se o pedido de complementação da mencionada indenização se funda na divergência, entre segurado e seguradora, acerca do valor do guindaste sinistrado, a solução da controvérsia depende diretamente da avaliação do maquinário na data do infortúnio, fato constitutivo do direito alegado cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 4. Não havendo demonstração do desacerto, pela seguradora, da avaliação do bem, e consequente insuficiência do valor pago a título de indenização securitária, deve ser julgado improcedente o pedido. 5. Se a sentença reconhece que o autor demonstrou a existência dos gastos, mas rejeita pedido de indenização por danos materiais à falta de responsabilidade da Seguradora pelo ressarcimento destes, não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, o recurso onde a parte autora simplesmente repete que provou o dispêndio de valores. 5. Conforme decidido pela 2a Seção do eg. STJ, o § 8o do art. 85 do CPC “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
”, de modo que a fixação de honorários advocatícios por equidade só é possível nas “
hipóteses em que, havendo ou não condenação
(...)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
(ou)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0024768-25.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (cf. Id. no 51407132 - pág. 1 a 51407135 - pág. 2), por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (cf. Id. no 51407144 - pág. 1/3), e também pelo advogado MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA (cf. Id. no 51407148 - pág. 1/9), contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 0024768-25.2016.8.11.0041 – Código 1134157), ajuizada pela Construtora/apelante (Lotufo) contra a Seguradora/apelante (Mapfre) e também contra MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva por entender que a Corretora “
atua como mera intermediária entre a Seguradora e o segurado
(...)
, não sendo responsável pelo pagamento da indenização
” e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Corretora/ré (Mundial), condenado a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2 mil, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré/apelante “
ao pagamento da complementação do prêmio do seguro no montante de R$ 165 mil
”, por entender que, “
ocorrendo a perda total como se deu no caso em comento, deve ser pago à segurada o valor máximo da indenização
(conforme)
previsto na apólice, independentemente da avaliação dos prejuízos
”.

A r. sentença rejeitou, porém, o pedido de ressarcimento de despesas “
com a mobilização do salvado
”, por entender, neste ponto, que, apesar de demonstrados tais dispêndios, “
não ficou comprovada a responsabilidade da requerida de cobrir esses gastos
” (cf. Ids. no 51407127 - pág. 1 a 51407128 - pág. 4).

A Seguradora/ré insiste na suficiência do montante “
pago administrativamente
” para fins de correta indenização securitária, por corresponder ao “
valor de mercado do bem sinistrado
”; sustenta que, por constatar que “
os reparos ultrapassariam o valor de mercado do bem sinistrado, tornando-se inviável o conserto
(...)
, foi declarada perda total da máquina
”, mas isso não faz com que o valor indenizatório deva corresponder ao total previsto na apólice, até porque a cláusula 18 das Condições Gerais, alusiva à forma de “
Apuração dos Prejuízos
” prevê expressamente que “
os prejuízos ocasionados em máquinas e/ou equipamentos decorrentes de um sinistro coberto serão apurados conforme o valor de mercado do bem
” (cf. Id. no 51407132 - Pág. 6).

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido de complementação de indenização securitária seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, a Construtora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 51407153 - pág. 1/3).

A autora também apelou (cf. Id. no 51407144 - pág. 1/3); afirma exclusivamente que, como “
o único fundamento da sentença foi a ausência de comprovação
(...)
das despesas pleiteadas
”, e como estas foram demonstradas pelos documentos juntados aos autos e não impugnados pelas rés, deve ser reformada a sentença para que o pedido indenizatório seja julgado integralmente procedente, inclusive quanto ao ressarcimento de despesas “
com a mobilização do salvado
” e com o pagamento do respectivo ICMS.

A Seguradora apresentou contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 51407151 - pág. 1/7).

O advogado/apelante Marilton Procópio Casal Batista, que patrocinou a defesa da Corretora/ré, excluída da lide, pede reforma da sentença para que os honorários advocatícios em seu favor sejam fixados em valor percentual sobre o “
valor efetivo do bem jurídico da disputa processual
”, este que diz corresponder a R$ 165 mil (cf. Id. 51407148 - Pág. 1/9).

A Construtora/requerente não apresentou contrarrazões ao apelo do advogado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido em relação à Seguradora/ré sob, nos pontos relevantes, os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, a controvérsia reside na extensão do valor da indenização securitária.

A requerida alega que dispõe a Cláusula 15 do contrato que o pagamento será realizado de acordo com o valor de mercado/valor venal do bem, diante disso o valor já pago administrativamente não merece reparo, (...).

Assevera ainda que o pagamento efetuado está em consonância com o efetivo valor do prejuízo, conforme detalhada inspeção realizada no procedimento de regulação do sinistro, especialmente considerando o valor de fato atual do bem que restou perdido, haja vista sua depreciação.

Dispõe a Cláusula 15:

- “Será considerado “perda total” quando o custo da reparação ou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor venal”.

Pois bem,
ocorrendo a perda total como se deu no caso em comento, deve ser pago à segurada o valor máximo da indenização, sob pena de configurar enriquecimento indevido da seguradora
.

Por conseguinte,
a indenização securitária deve compreender o valor máximo previsto na apólice, independentemente da avaliação dos prejuízos
. (...)

Registro que a seguradora, ao aceitar a contratação, certamente efetuou vistoria no bem a fim de avaliar o imóvel e adequar o valor da indenização, calculando o prêmio com base nessas premissas. Portanto, comprovada a ocorrência do sinistro e havendo perda total, razão não há para negar a indenização no valor requerido.

Ressalta-se não ser caso de aplicação do percentual relativo à depreciação do bem, por se tratar de cláusula abusiva, que coloca o segurado em situação de enorme desvantagem, por não compatível com o prêmio adimplido
. Além disso,
a interpretação que a seguradora quer dar à cláusula 15 não pode ser acolhida, visto que não há qualquer menção de que o pagamento da indenização será de acordo com o valor venal do bem, em verdade, a cláusula apenas explica em qual situação o bem é considerado como “perda total”
.

Em relação as despesas com a mobilização do salvado, ainda que a parte autora tenha comprovado os gastos, não ficou comprovada a responsabilidade da requerida de cobrir esses gastos, ônus que competia à autora comprovar a contratação, portanto, improcedem tais pedidos. (...)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida:

a) ao pagamento da complementação do prêmio do seguro no montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (12.06.2015) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”
–
grifei
e
destaquei
.

Apesar da inversão a metodologia textual, percebe-se que a r. sentença apoia a conclusão pela procedência do pedido de complementação de indenização securitária em um fundamento principal e outro subsidiário, sendo o primeiro a assertiva de abusividade de eventual – porque a ela não faz menção específica, como se verá adiante – cláusula que limite a indenização ao “
percentual relativo à depreciação do bem
”, posto que qualquer disposição contratual neste sentido colocaria “
o segurado em situação de enorme desvantagem, por não compatível com o prêmio adimplido
”.

Sequencial e consequentemente, diz que, assim, “
ocorrendo a perda total como se deu no caso em comento, deve ser pago à segurada o valor máximo da indenização, sob pena de configurar enriquecimento indevido da seguradora
”.

Sucede, porém, que leitura dos autos mostra que, já na contestação, a Seguradora lastreava a negativa da pretendida complementação da indenização securitária no teor da Cláusula 18 das Condições Gerais da Apólice de Seguro, e não na Cláusula 15, como dito pela sentença.

A MMa. Juíza até tem razão ao dizer que a Cláusula 15 “
apenas explica em qual situação o bem é considerado como ‘perda total’
”, mas não ao refutar a tese defensiva sob este fundamento.

A mencionada Cláusula 18, item 18.1.1, dispõe o seguinte:

“No caso de pagamento da indenização integral, a
indenização será determinada pelo valor de mercado do bem
, apurado na região da propriedade segurada na data da liquidação do sinistro e limitado ao Limite Máximo de Indenização especificado na Apólice/Certificado de Seguro.
O valor de mercado será o resultado de cotações de venda ao público de um bem de igual marca, tipo, modelo, acessórios e ano de fabricação na data da liquidação do sinistro
. Na impossibilidade de se avaliar adequadamente o preço de mercado, o bem poderá ser indenizado pelo valor atual, ou seja, pelo valor de novo, deduzida a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação. Caso a máquina e/ou o equipamento não esteja disponível no mercado, será utilizado para indenização o valor de bem similar ou equivalente”
(
grifei
).

Não se pode falar, verdadeiramente, em abusividade da cláusula que relaciona o valor da indenização securitária ao valor de mercado do bem segurado, até porque, em verdade, tal disposição contratual atende à literalidade do art. 781 do Código Civil, que dispõe que “
a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador
”.

É fácil entender a “
mens legis
” da norma: imagine-se um veículo zero quilômetro adquirido e segurado pelo valor de R$ 100 mil, tendo o contrato de seguro vigência de três anos.

Se, no último dia de vigência do contrato, quando há três anos desgastado pelo uso e pela desvalorização natural do bem, o automóvel sofresse perda total, eventual pagamento de indenização securitária em “
valor máximo previsto na apólice
” (R$ 100 mil) configuraria flagrante violação ao art. 781 do Código Civil, pois, com toda certeza, a indenização ultrapassaria o valor do interesse do segurado.

No caso dos autos a solução não pode ser diferente.

A propósito, há uma miríade de precedentes do eg. STJ, que inclusive noticiou, na Edição no 116 do periódico “
Jurisprudência em Teses
”, consolidação do entendimento de que “
não é abusiva a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro
”.

Neste sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL OU FURTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6. As seguradoras disponibilizam mais de uma espécie de contrato de seguro de automóvel ao consumidor, cada qual com diferentes preços. Há contratos que estabelecem que a indenização do sinistro deve ser feita pelo valor do veículo determinado na apólice e há contratos que determinam que essa indenização securitária seja realizada pelo valor de mercado referenciado. Cabe ao consumidor optar pela modalidade que lhe pareça mais favorável. 7.
Não é abusiva, por si só, a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro
” (STJ – 4a Turma – REsp 1189213/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/02/2011, DJe 27/06/2011 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. (...) INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO EFETIVO PREJUÍZO NO MOMENTO DO SINISTRO. APLICAÇÃO DO ART. 781 DO CC/02. (...) 3. Nos termos do art. 781 do CC/02, a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro. Ou seja, a quantia atribuída ao bem segurado no momento da contratação é considerada, salvo expressa disposição em sentido contrário, como o valor máximo a ser indenizado ao segurado. 4. Levando em consideração o real prejuízo no momento do sinistro segundo os valores de mercado dos bens (maquinário e imóvel) e os apurados pelos peritos judiciais, deve a indenização ser fixada em R$ 1.364.626,33, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o pagamento, nos termos do art. 406 do CC/02. 5. Recurso parcialmente provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1473828/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

Poder-se-ia até mesmo dizer que a Cláusula no 18 das Condições Gerais detém certo grau de abusividade prever que a indenização observará o valor de mercado na data da liquidação sinistro, e não na data de sua ocorrência.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes. 4.
É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário
. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)
. 6. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1546163/GO – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/05/2016, DJe 16/05/2016 –
grifei
e
destaquei
).

Ocorre que não é esta causa de pedir remota da lide; tal aspecto não é sequer mencionado pela Construtora na petição inicial.

O que se diz ali, na verdade, é apenas o seguinte: “
tendo em vista o valor de mercado do bem de R$ 900 mil e o pagamento do prêmio de R$ 735 mil, é devido o pagamento pela ré à autora o valor da diferença de R$ 165 mil a título de prêmio do seguro
”.

Assim, a r. sentença e também o apelo da Seguradora focalizam equivocadamente a questão, que não deve ser observada sob a ótica de abusividade da cláusula que prevê pagamento da indenização conforme valor de mercado do bem, mas sob o prisma da própria quantificação deste valor, até mesmo porque a própria Construtora concorda com o parâmetro utilizado para aferimento do montante indenizatório.

A questão é, pois, a seguinte: o bem sinistrado estava avaliado R$ 900 mil na data do sinistro?

Evidentemente, o ônus de provar a assertiva recai sobre a autora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas, a despeito disso, mesmo não tendo instruído a petição inicial com nenhum documento minimamente indicativo da avaliação do bem na data do infortúnio, quando intimada para especificação de provas, a Construtora disse que “
não há mais provas a serem produzidas
” (cf. Id. no 51407121 - pág. 1 e 51407122 - pág. 1).

Apenas para esgotar a matéria, anoto que não se presta a essa finalidade a Proposta Comercial no 2015.01.046, enviada à Construtora pela fabricante do guindaste sinistrado (cf. Id. no 51406982 - Pág. 5 a 51406983 - Pág. 1), seja porque tal foi feita em 08/12/2015, seis meses após o sinistro ocorrido em 12/06/2015, ou então porque referente a máquina nova, ou, ainda, porque o valor ali mencionado (R$ 1,05 milhão) é bastante diferente do indicado pela autora como o de avaliação do bem (R$ 900 mil).

Assim, o recurso da Seguradora merece acolhimento.

Por outro lado, o apelo da Construtora não merece nem mesmo ser conhecido.

É que, ao contrário do alegado, não é verdade que
“
o único fundamento da sentença foi a ausência de comprovação
(...)
das despesas pleiteadas
”; verifica-se muito claramente que a pedra de toque da sentença neste aspecto é a ausência de responsabilidade da Seguradora pelo ressarcimento de tais gastos, questão completamente diferente.

Não fosse o bastante, para além de o pedido de indenização por danos materiais (gastos com transporte do salvado e recolhimento de tributos correspondentes) ser completamente incongruente com o fundamento jurídico invocado na petição inicial, não há uma linha sequer de argumentação sobre o tema, tendo o pleito sido simplesmente lançado à própria sorte, como se fosse consectário lógico da pretendida complementação da indenização securitária.

Não há, pois, mínima impugnação aos fundamentos sentenciais, sendo de rigor a aplicação da regra do art. 932, III, do CPC.

Finalmente, quanto ao apelo do advogado Marilton Procópio Casal Batista, referente aos honorários advocatícios fixados em seu favor por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, no montante de R$ 2 mil, anoto que a 2a Seção do eg. STJ já decidiu que tal norma “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”, e, “
data venia
”, não é nenhum destes o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, independentemente da reforma a sentença a ser procedida em virtude do acolhimento do apelo da Seguradora/ré, como houve extinção do feito sem resolução do mérito em relação à Corretora processualmente representada pelo advogado/apelante, certo é que não houve condenação, de modo que os honorários advocatícios só poderiam ser fixados em percentual sobre “
o proveito econômico obtido pelo vencedor
” ou sobre o valor atualizado da causa, pois, repita-se, não se trata de causa de valor inestimável e nem muito baixo.

Assim, caberia perquirir, conforme a ordem de preferência reconhecida pelo eg. STJ, se há proveito econômico para a Corretora/vencedora, ou se este não pode ser estimado, de modo que os honorários devam ter como parâmetro o valor atualizado da causa, mas a discussão, na hipótese, é inócua.

Isso porque, mesmo que admitíssemos que o valor econômico obtido corresponda, de alguma forma, ao que os réus “
deixaram de perder
” em razão do não acolhimento do pedido autoral, seja com ou sem resolução do mérito, a Construtora atribuiu à causa o valor de R$ 193.960,00, exatamente o montante ao qual pretendia fossem condenadas as rés. Ou seja, no caso, proveito econômico e valor da causa seriam idênticos.

Pelo exposto, não conheço do apelo da autora por falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais (CPC, art. 932, III), e provejo o recurso a Seguradora/ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, e igualmente provejo o recurso do advogado
Marilton Procópio Casal Batista.

Considerando a improcedência do pedido e o provimento do recurso do advogado, condeno a autora à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos vencedores, montante idêntico ao atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020